Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743403-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSEMAR DE SOUZA NUNES JUNIOR, STEFANE COSTA FARIAS AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de JOSEMAR DE SOUZA NUNES JUNIOR e STEFANE COSTA FARIAS, presos preventivamente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0735834-82.2022.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tendo o Juiz de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, indeferido o pedido de revogação da prisão em questão. O Impetrante alega excesso de prazo, uma vez que o art. 400 do Código de Processo Penal estabelece que a audiência de instrução deverá ser realizada em, no máximo, 60 (sessenta) dias, e os pacientes estão presos desde 21/09/2022 e a audiência foi designada para 02/03/2023. Sustenta, assim, que, “caracterizado o excesso de prazo para formação da culpa, deve-se relaxar a prisão preventiva dos Pacientes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.” (Num. 42436153 - Pág. 5). Acrescenta que “os Pacientes possuem domicílio certo no Setor Norte Quadra 05, lote 11, apt 102 – Brazlândia/DF e se comprometem a comparecer a todos os atos do processo. Além disso, o Paciente JOSEMAR DE SOUZA possui primariedade.” (Num. 42436153 - Pág. 7). Argumenta “que uma das alternativas buscadas pelo legislador para o desencarceramento foi a monitoração eletrônica, com a colocação de tornozeleiras eletrônicas em pessoas investigadas e condenadas. Isso ocorre porque a monitoração eletrônica consiste, em regra, no uso de um dispositivo eletrônico pela pessoa monitorada, que passa a ter a liberdade - mitigada ou condicionada - controlada via satélite, a fim de evitar seu distanciamento ou aproximação de locais predeterminados.” (Num. 42436153 - Pág. 7). Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto e, no mérito, a concessão da ordem, pleiteando, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão em que se manteve a prisão preventiva dos ora Pacientes. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Com efeito, como bem fundamentado pelo Juiz que proferiu a decisão atacada neste Habeas Corpus, ocorrida em 20/12/2022 (Num. 42436154), “O direito a razoável duração do processo tem amparo constitucional (art. 5o, inciso LXXVIII) e para estabelecer parâmetros objetivos para o seu cumprimento a Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Instrução Normativa n. 1, de 21 de fevereiro de 2011, recomendando que, estando o acusado preso, a duração do processo criminal não poderá ultrapassar 148 dias no procedimento ordinário (art. 1o).”. Como consta da decisão combatida, os Pacientes foram presos em flagrante no dia 21/09/2022 e a prisão foi convertida em preventiva no dia 23/09/2022, em audiência de custódia. Assim, como bem consignou o Magistrado, “até a presente data não há excesso de prazo, considerando os limites objetivos da Instrução Normativa em questão. Além disso, é necessário observar a complexidade da causa própria do procedimento afeto à Lei de Entorpecentes, de modo que, dentro de um juízo de razoabilidade, a demora na tramitação do feito penal não se mostra evidentemente desarrazoada.” (Num. 42436154 - Pág. 1). Nesse diapasão, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) e, por ser o crime que é imputado aos Pacientes passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. A alegação de primariedade do Acusado não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Como bem assinalado pela Magistrada que decretou a prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos fatos pelos Pacientes, tendo em vista que a quantidade de drogas com eles apreendida foi considerável, superior ao que normalmente é encontrado em situações semelhantes, foram encontradas balanças de precisão e diversos petrechos que demonstram a reiteração delitiva, os Acusados são conhecidos pela comunidade e pelos agentes de polícia como responsáveis pelo comércio de grande quantidade de entorpecentes e, embora o Paciente seja tecnicamente réu primário, “ostenta passagem por este Núcleo em março de 2022, também pelo delito de tráfico, ocasião em que foi deferida a liberdade provisória.” (Num. 137674142 - Pág. 4 do Feito no originário). Além disso, a Paciente é reincidente e “possui diversas passagens quando menor.” (Num. 137674142 - Pág. 5 do Feito originário). Destarte, concluiu a Magistrada que, “Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” (Num. 137674142 - Pág. 5 do Feito originário). Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inaptas para tal finalidade, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor dos Pacientes qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial